Tribunal: TJSP
Processo: 1004663-33.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Comissão de corretagem. Cobrança válida. Observância aos termos do REsp no 1.599.511/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Prazo de tolerância de 180 dias. Validade (Súmula 164 do TJSP). Atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância. Mora que somente pode ser

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Comissão de corretagem. Cobrança válida. Observância aos termos do REsp no 1.599.511/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Prazo de tolerância de 180 dias. Validade (Súmula 164 do TJSP). Atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância. Mora que somente pode ser atribuída à Ré. Demora na expedição do "habite-se" que não é causa excludente de responsabilidade (Súmula 161 do TJSP). Não se mostra possível a pretendida cumulação da multa arbitrada judicialmente com os lucros cessantes (Temas 970 e 971, STJ). Lucros cessantes. Valor indenizatório corretamente fixado em 0,75% sobre o valor do contrato atualizado, devido pelo período de mora. INCC que somente tem aplicação até a data em que o imóvel deveria ter sido entregue aos compradores. Autores que não demonstraram a incorreção do saldo devedor, ônus que a eles pertencia. Dano moral caracterizado no caso específico e fixado em R$ 8.000,00. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida como recíproca entre as partes. Recurso parcialmente provido.